Tribunal: TJDFT
Processo: 0749122-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENCAMINHAMENTOS SUCESSIVOS À INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA.
1. O comparecimento pessoal do agravante à orientação da Seção Psicossocial da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), para reencaminhamento à instituição beneficiária, cuja atividade é computada como realização de uma hora de prestação de serviços comunitários, constitui efetiva continuidade de cumprimento da pena e marco interruptivo da prescrição, de acordo com o artigo 117, inciso V, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.